Tribunal: TJSP
Processo: 3000407-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Conversão de vencimentos em URV. Conforme julgamento do RE 561.836/RN pelo STF, eventual existência de diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório. Reestruturação, porém, ocorrida apenas em 2010 e portanto, eventuais diferenças de conversão são devidas dentro do período quinquenal anterior ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Conversão de vencimentos em URV. Conforme julgamento do RE 561.836/RN pelo STF, eventual existência de diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório. Reestruturação, porém, ocorrida apenas em 2010 e portanto, eventuais diferenças de conversão são devidas dentro do período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em julho de 2010. Necessidade de prosseguimento da liquidação da sentença. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para reconhecer a reestruturação de carreira como termo final para incorporação de eventuais diferenças percentuais decorrentes da conversão da moeda.